Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0723309-08.2021.8.07.0000 Agravante MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A Agravado ELIZONIA MOURA SAMPAIO DIAS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, impôs à Devedora, ora Agravante, o ônus de demonstrar o valor do aporte realizado pelo Credor em maio do ano de 2013, relacionado ao perfil ‘jrluzdias1”. A Agravante sustenta “que não possui acesso ao sistema back office, estando impossibilitada de apresentar os documentos pleiteados pelo Agravado, eis que os pretensos documentos não existem”, bem como que a “Massa Falida não possui (e nunca possuiu) login e senha para acesso à plataforma virtual da Ympactus, denominada “back office”, impossibilitando o acesso”. Alega o cancelamento do sistema e que “se nem a Falida, nem a Massa Falida Agravante tem acesso ao sistema "backoffice", torna-se impossível produzir prova negativa (res diabolica), o que afasta qualquer presunção relativa de veracidade, na medida em que o ônus da prova é do Agravado, nos moldes dos arts. 373, I, 398, caput e parágrafo único, e 400, I e II, do Código de Processo Civil”. Argumenta que “mesmo que a Requerida tivesse obtido acesso ao sistema, está se encontra impedida de fornecer o acesso dos divulgadores aos back offíces em razão da decisão de 2a instância”, razão pela qual deve ser afastada eventual “pena correspondente ao 524, §5o do Código de Processo Civil, já que não há sequer prova mínima de qualquer relação jurídica entre o Agravado e a Agravante, bem como a Agravante justificou plenamente ao Juízo Singular as razões pela qual não foi possível apresentar a documentação”. Afirma que “NENHUM DOCUMENTO FOI APRESENTADO, não havendo a mínima apresentação do fato constitutivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probandi, seria o caso de IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL” e que inexiste “qualquer indício de prova acerca de eventual relação jurídica entre as partes. Sequer há cópia do boleto ou pagamento de boletos, e, mesmo que assim não fosse, não há nenhum documento que comprove a realização de eventual cadastro”. Colaciona jurisprudência, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a Decisão agravada. A parte se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: “... Resta incontroverso nos autos que a autora efetuou o pagamento relativo à aquisição de um plano ADCentral Family, em 29/05/2013, no valor de R$ 2.949,75 (login: jrluzdias2), conforme comprovante de pagamento de fl. 284 (ID 10256296); e de um plano ADCentral, em 03/06/2013, no valor de R$725,46 (login: jrluzdias3), conforme comprovante de pagamento de fl. 286 (ID 10256302). Apenas em relação à aquisição de um plano ADCentral Family, supostamente em maio/2013, no valor de R$2.905,79 (login: jrluzdias1), não foi juntado o comprovante de pagamento. Os documentos de fls. 283/291 (ID 10256290 a ID 10256321) comprovam a existência de três cadastros em nome da autora, com existência de saldo em todas as contas, conforme apontado nos extratos. Na conta, cujo comprovante a autora não juntou, relacionada ao login: jrluzdias1 constava o saldo de U$ 517,31 em 9/9/2013, ID 10256302, fl. 288. Assim, em razão dessa documentação, reputo que há elementos bastantes a demonstrar o vínculo e o aporte de valores pela autora à ré. Encontra-se pendente de comprovação, portanto, apenas o exato valor recolhido para aquisição do plano ADCentral Family, supostamente em maio/2013, no valor de R$2.905,79 (login: jrluzdias1). Dessa forma, considerando que o acesso ao sistema da ré não se encontra mais disponível à requerente, reputo ser a hipótese de distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o CPC. Dessa forma, imponho à requerida o ônus de demonstrar o valor do aporte realizado pelo autor à demandada em maio de 2013, relacionado ao perfil ‘jrluzdias1’. Concedo à ré o prazo de 30 dias para a juntada da documentação pertinente. Havendo inércia da parte ré, será reputado que a autora aportou o valor de R$2.905,79, em 15/05/2013. ...”. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Trata-se, na origem, de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n 0800224-44.2013.8.01.0001, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da empresa Ympactus Comercial Ltda, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre pirâmide financeira, e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Em sede de cognição sumária, verifico que os elementos constantes nos autos demonstram a relação jurídica havida entre as partes decorrente da aquisição pela Autora de 3 (três) planos da Ré ante a comprovação da existência de três cadastros e saldo em todas as contas. Conforme bem registrou o MM. Juiz, restou “incontroverso nos autos que a autora efetuou o pagamento relativo à aquisição de um plano ADCentral Family, em 29/05/2013, no valor de R$ 2.949,75 (login: jrluzdias2), conforme comprovante de pagamento de fl. 284 (ID 10256296); e de um plano ADCentral, em 03/06/2013, no valor de R$725,46 (login: jrluzdias3), conforme comprovante de pagamento de fl. 286 (ID 10256302)” e que “em relação à aquisição de um plano ADCentral Family, supostamente em maio/2013, no valor de R$2.905,79 (login: jrluzdias1), não foi juntado o comprovante de pagamento”. É certo que a inversão do ônus da prova poderá ocorrer diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso, verifico que a comprovação da aquisição pela Autora do Plano ADCentral Family ante a juntada aos autos do respectivo cadastro e a clara impossibilidade de obtenção do comprovante de seu pagamento no suposto valor de R$ 2.905,79 em razão de ter sido desativado o sistema virtual da empresa denominado “back office” autoriza, em princípio, a redistribuição do ônus probatório de forma a impor à Ré, ora Agravante, o ônus de demonstrar o valor do aporte referente àquele plano relacionado ao perfil ‘jrluzdias1’. Quadra dizer que a alegação da Agravante de que não possui acesso à plataforma virtual da empresa Ympactus (“back office) não pode obstaculizar o acesso da parte à Justiça, sobretudo se, no caso, restou provada a aquisição do plano e pendente de comprovação apenas o valor pago pela Agravada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator